Tribunal: STF
Processo: HC 63079
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE ORIGINOU A CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SUA IMPROCEDENCIA DIANTE DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO EM QUE FOI APOSTO
O CIENTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA, POR OCASIAO
DO JULGAMENTO DO RECURSO. SEU DESCABIMENTO, INCLUSIVE A VISTA DO
DISPOSTO NO ART. 288, PARAGRAFO 1., DO C.P.P.M.. NULIDADE DE
JULGAMENTO POR IRREGULAR COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO QUE NÃO
TEM SUPORTE LEGAL, POR NÃO SE APLICAR O ART. 118, PARAGRAFO 1.,
INC. II, DA LOMAN, MAS, SIM, O CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO
ESTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.